Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737920-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VITOR RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO VÍTOR RODRIGUES DE SOUZA aviou petição, requerendo, a concessão de indulto com base no Decreto no 11.302/2023. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o sentenciado cumpre pena total de 23 anos e 8 meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Afirma que o peticionante é regularmente assistido pela Defensoria Pública nos autos da execução penal no 0403116-97.2021.8.07.0015. (ID 52079686). Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Conforme se verifica pelo sistema SEEU, o pleito não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se Brasília-DF, 26 de outubro de 2023 19:38:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator